Tribunal: TJBA
Processo: 8009561-10.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009561-10.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE MESQUITA DE ASSIS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PROVIMENTO DO APELO E AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS NULAS. SUPOSTAS OMISSÕES NO ARESTO EMBARGADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO PARCIALMENTE VERIFICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Itaucard S.A. contra acórdão que deu provimento à Apelação da Embargada, reformando a sentença para condenar o Embargante ao pagamento de danos materiais traduzidos na devolução dos valores indevidamente cobrados, na forma dobrada, com o recálculo das parcelas do financiamento. O Embargante alega omissão quanto à repetição do indébito em dobro, à correção monetária dos danos materiais e seus índices/termos, e aos honorários advocatícios.

2.
Verifica-se omissão do acórdão embargado quanto à especificação dos índices e termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis à condenação por danos materiais.

3.
Não se constata omissão quanto à repetição do indébito em dobro, pois a matéria foi enfrentada e decidida no acórdão, e a insurgência do Embargante se refere ao mérito.

4.
Não há omissão no arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que fixados sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

5.
A fixação dos consectários legais da condenação, como correção monetária e juros de mora, constitui matéria de ordem pública e deve ser explicitada na decisão judicial para garantir a segurança jurídica e a correta execução do julgado.

6.
A Lei n.º 14.905/2024, em vigor desde 28 de agosto de 2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzida do IPCA, para os juros de mora em obrigações não convencionadas.

7.
O Acórdão não foi omisso ao fixar a restituição em dobro, pois a tese foi explicitamente abordada e decidida, tratando-se a irresignação do Embargante de tentativa de rediscussão do mérito.

8.
A base de cálculo dos honorários advocatícios, quando há condenação, é o valor desta, consoante artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. A condenação em danos materiais já representa o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

9.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeito integrativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração
n. 8009561-10.2022.805.0103
, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
BANCO ITAU S/A
e
ALINE MESQUITA DE ASSIS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER

EM PARTE
os embargos declaratórios, para a explicitação da omissão verificada, alusiva aos consectários legais, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora